Tribunal: TJDFT
Processo: 0009191-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. PREÇO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM LOCOMOÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL AFETANDO A ADQUIRENTE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO DESCONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DESCONFORME COM A REALIDADE. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto durável – automóvel - impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, tanto a fabricante como a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária (CDC, art. 18).
2. Atestado por prova técnica que os vícios que afetam o automóvel novo fornecido derivaram de defeito de fabricação, encerrando vício redibitório e de qualidade, a ausência de saneamento dos defeitos no trintídio legalmente assinalado enseja, a critério do consumidor adquirente, o direito de ter substituído o bem, ou, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, § 1o).
3. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas da consumidora, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio.
4. Constatado o ilícito contratual derivado da falha havida na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária responsável pela venda do veículo, o dano material experimentado pela consumidora, traduzido no dispêndio que realizara com a sua locomoção e destinado a suprir suas necessidades, deve ser composto na exata dimensão do que vertera, pois, ante a desproporcional demora havida, não se afigura razoável que dela fosse exigido que ficasse desguarnecida de automóvel de uso particular e constante por largo espaço de tempo.
5. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido, afetando a confiança e rotina da consumidora adquirente, a postura da concessionária e da fabricante de, ao invés, diante dos defeitos apresentados, saná-los com observância das salvaguardas assegurada pela garantia contratual, resistir em repará-los, preferindo imputá-los a mau uso como forma de ser eximidas de suas responsabilidades, obstando a fruição do automóvel por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade da consumidora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
7. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majorados os honorários advocatícios impostos às apelantes. Unânime.